Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-52.2016.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000669-52.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA AGUIDA DARIVA - CPF: 522.976.831-20 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JOSMAR LUBIANA DA SILVA - CPF: 424.717.292-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSMAR LUBIANA DA SILVA - CPF: 424.717.292-15 (APELANTE), MARIA AGUIDA DARIVA - CPF: 522.976.831-20 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROVIMENTO PARCIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE PELO REQUERIDO – VIABILIDADE – PRETENSÃO REPARATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA – APELOS DESPROVIDOS.

Não merece guarida a preliminar de nulidade por indeferimento do pedido de redesignação de audiência para ouvida do Ministério Público, pois não é caso de intervenção do órgão ministerial. Também não deve ser acolhida a tese de nulidade por prejuízos decorrentes da não redesignação, sobretudo a Autora/Apelante foi devidamente intimada da audiência anteriormente designada e deixou de comparecer, estando presente apenas o Requerido, no caso, também apelante.

Deve ser mantida improcedência do pedido possessório, eis que ausentes os requisitos do artigo 561 do CPC, notadamente a posse do bem em litígio. Por seu turno, convém confirmar a procedência do pedido atinente à manutenção de posse do requerido, tendo em vista que este demonstrou a posse justa no imóvel, mantendo-se, todavia, a negativa em relação ao pedido de reparação de danos materiais, pois não foi devidamente comprovado, por meio de documentos, o lastro para o recebimento dos valores pretendidos.

Mantém-se a fixação dos ônus de sucumbência, posto que se encontram arbitrados de acordo com a legislação de regência, diante da sucumbência recíproca devidamente caracterizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSMAR LUBIANA DA SILVA e MARIA AGUIDA DARIVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio de Leverger/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos deduzidos por Maria Aguida Dariva, em face de Josmar Lubiana Da Silva; por outro lado,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contrapostos pelo requerido Josmar Lubiana Da Silva, para declarar a sua manutenção na posse do imóvel. Ainda,
CONDENOU
as partes às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, à razão de 50% para cada parte, ante a sucumbência recíproca (CPC, art. CPC, art. 86). Suspensa a exigibilidade pena justiça gratuita.

JOSMAR LUBIANA DA SILVA insurge contra a sentença, alegando que possui direito à reparação por dano material decorrente de destruição das benfeitorias no imóvel, a qual foi causada pela Apelada.

Diz que ficou comprovado nos autos que “(...) o apelante sofreu prejuízos em seu imóvel, o qual fora totalmente danificado por ato praticado e confessado pela própria apelada, sendo certo que esta dever ser condenada a restituir ao apelante o valor referente ao restabelecimento da sua residência, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ou ao menos tal valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, merecendo reforma a decisão primeva nesse ponto”; e que “(...)extrai da fundamentação da r. sentença objurgada que as testemunhas DOMINGOS FERNANDES DE SOUZA, ANA MARQUES FERREIRA e ANILDO ANGELO DA SILVA, inquiridas durante a instrução processual, foram categóricas ao afirmar que o apelante exercia a posse no local há vários anos, que construiu uma casa de alvenaria na área após a concretização da compra e que visualizaram este bem totalmente destruído, tudo em consonância com o laudo pericial acostado ao feito”.

Por fim, Requer o provimento do apelo “(...) para reconhecer o pedido contraposto de reparação por danos materiais formulado pelo apelante, consoante descrito alhures, bem como para isentar o recorrente no que concerne ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista ser assistido pela Defensoria Estadual”.

Por sua vez, a recorrente MARIA AGUIDA DARIVA pede a reforma da sentença, para o fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse/manutenção na posse do imóvel em discussão, eis que “(...) trata a presente demanda de Ação de reintegração/ manutenção de posse ajuizada em 03/03/2016, em face de JOSMAR LUBIANA DA SILVA (polo passivo), em que a apelante tem o escopo de fazer cessar a turbação em seu imóvel, localizado em Município de Santo Antônio do Leverger/Mato Grosso, local denominado de Barranco Alto e Pocinho”; sendo que “(...) O imóvel acima descrito adveio de sucessão do genitor da apelante através de seu genitor, vindo desde o ano de 1993, o qual tinha a posse da área anteriormente, sendo que desde essa data a apelante mantém contato com os vizinhos e pessoas daquela comunidade, realizando visitas periódicas ao imóvel”; mas que “(...) No mês de Novembro/2015, a apelante tomou ciência da existência de uma casa recém-edificada de alvenaria, entre suas divisas, o qual teria sido feita pelo apelado, na intenção de apropriar-se de parte das terras da apelante”.

Destaca a turbação – invasão da propriedade e edificação de casa de alvenaria na intenção de apropriar-se das terras.

Afirma que em decorrência de negativa de redesignação da audiência de instrução houve consequência para a oitiva de testemunhas da apelante, e que a ausência do “parquet” estadual na audiência traz prejuízos devastadores para as partes e afronta à legislação.

Defende o direito de propriedade do imóvel, à luz do artigo 1.228 do Código Civil.

Por fim, diz que a sua condenação em custas e honorários advocatícios não deve prosperar, pois se encontra munida de direitos; todavia, eventualmente, requer que as custas e honorários sejam fixados em proporção condizente com as peculiaridades do caso.

Requer preliminarmente a anulação do julgamento, em virtude de discrepância com as normas e preceitos legais.

No mérito, pede o provimento da apelação, para que o pedido seja considerado procedente e o apelado seja condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram prestadas apenas por JOSMAR LUBIANA DA SILVA, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

Não procede a preliminar de nulidade por ausência de participação do Ministério Público em audiência, tendo em vista que não é o caso de participação do órgão ministerial, eis que as partes litigantes são capazes, e se encontram devidamente representadas por seus advogados; não havendo, portanto, qualquer indício de necessidade de intervenção ministerial.

Ademais, a negativa de redesignação de audiência pelo MP não traz, da mesma forma, a nulidade pretendida, tanto em razão da desnecessidade de participação do Ministério Público, quanto pelo fato da Autora/Apelante, MARIA AGUIDA DARIVA ter sido intimada da audiência anteriormente designada e deixou de comparecer, estando presente apenas o Requerido, JOSMAR LUBIANA DA SILVA..

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

D E

M É R I T O

O objeto de mérito dos recursos reside em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse n.
0000669-52.2016.8.11.0053,

JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos deduzidos por Maria Aguida Dariva face de Josmar Lubiana Da Silva; por outro lado,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contrapostos pelo requerido Josmar Lubiana Da Silva, para declarar a sua manutenção na posse do imóvel. Ainda,
CONDENOU
as partes às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, à razão de 50% para cada parte, ante a sucumbência recíproca (CPC, art. CPC, art. 86). Suspensa a exigibilidade pena justiça gratuita.

- Recurso interposto por JOSMAR LUBIANA DA SILVA:

Insurge-se o apelante em relação a dois pontos: - alegação de direito de reparação por dano material decorrente de destruição das benfeitorias e ônus de sucumbência.

No tocante à pretensão reparatória, posiciono-me pela manutenção da sentença, eis que, efetivamente, não há qualquer documento hábil a verificar o lastro do pedido indenizatório (por danos materiais, decorrentes da destruição do imóvel existente na área litigiosa). O que há, como bem pontuou o Magistrado singular é a declaração de que a casa foi destruída, mas não há qualquer laudo; nem mesmo demonstrativo de despesas.

Diz a sentença:

“(...) t
emos que improcede o pedido de reparação por danos materiais. O motivo é simples: inexiste nos autos qualquer documento que ateste eventuais prejuízos e gastos realizados. Pela ausência de prova documental (necessária ao pedido, diga-se), tem-se pela improcedência desse pedido.

Caberia, pois, ao requerido a demonstração do seu efetivo prejuízo, nos termos do art. 373, I do CPC, o que inexiste nos autos. Há mera declaração, na contestação, de prejuízo de R$ 40.000,00, mas nada que o comprove. A mera alegação é insuficiente”.

Portanto, escorreita a conclusão sentencial, com base no artigo 373, I, do CPC, pois a parte Requerida/Apelante não se desincumbiu do ônus probatório necessário para a procedência do pedido.

Quanto à pretensão de reforma da parte atinente ao pagamento dos ônus de sucumbência, considero-a descabida, tendo em vista que o Magistrado simplesmente fez aplicar a lei processual de regência, tendo em vista que as partes sucumbiram cada uma em 50% de seu pedido, caracterizando a sucumbência reciproc.

Ademais, existe expressa suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão de gratuidade da justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

- Recurso interposto por MAIA AGUIDA DARIVA.

Melhor sorte não socorre à Apelante em questão. É que o direito invocado pela autora na demanda não foi comprovado, seja por prova documental, seja por prova testemunhal.

Ao contrário, há nos autos elementos que apontam inexistência do direito. Ou seja, há provas de que a Apelante não preenche os requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse sobre o bem; o esbulho praticado pelo requerido; a data do esbulho e a perda da posse.

O que ficou evidenciado é que não havia exercício de posse anterior pela parte autora no imóvel objeto da lide.

O Juízo “a quo” fez constar na sentença e não há qualquer elemento que induza ao contrário, em sede recursal:

“(...)
as provas coligidas a estes autos não creditam a um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse de sua parte.

Apesar dos documentos juntados aos autos, por ambos os litigantes, não se pode dizer que o autor detinha a posse dos limites do bem que se está em litígio. Apenas foram juntadas fotos de uma demolição de imóvel e escritura de cessão de posse à autora.

Contudo, reitera-se, não há prova, indene de dúvidas, de que o autor exercia a posse do imóvel, não há, pois, prova do
ius possessionis.
A simples escritura de cessão de posse não comprova que a autora exerceu ou exercia a posse de fato do imóvel.

Por outro lado, a prova testemunhal foi inconteste no sentindo que o requerido era quem exercia a posse no imóvel”.

A propósito, colaciono julgado de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE ESBULHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu, deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse. (N.U 0001538-49.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023